Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702927-03.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ALCTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO.CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EFEITOS CONCRETOS DA NORMA TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PARTE. ART. 166 DO CTN REJEITADA. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação ou restituição “não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração.” (AgRg no REsp 1.365.189/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 15.4.2014) 2. A Lei Complementar 190/2022 regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, que criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS. Em razão de a publicação da LC 190/2022 ter ocorrido no exercício de 2022, a exigência do DIFAL por parte dos Estados e do Distrito Federal nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente será válida a partir de janeiro de 2023, em atenção aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, por expressa disposição legal (artigo 3o da Lei Complementar n° 190/2022). 3. O princípio da segurança jurídica traduz-se, em matéria tributária, no princípio da não-surpresa, que traz como corolários os princípios da irretroatividade, anterioridade e noventena. Os referidos princípios constituem limites ao poder de tributar do Estado e são, portanto, garantias fundamentais dos contribuintes, razão pela qual somente podem ter sua incidência afastada nas hipóteses em que a própria Constituição excepcionar. 4. As Súmulas 269 e 271 do STF não são aplicáveis aos casos em que se busca apenas provimento declaratório quanto à ilegalidade da cobrança do tributo. 5. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas. Preliminar de ilegitimidade da parte rejeitada. Maioria. Registre-se que o julgado acima transcrito foi integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 60929150. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que a compensação e a restituição do DIFAL/ICMS devem ser condicionadas à comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização de quem efetivamente o suportou; c) artigo 3o da Lei Complementar no 190/2022, sustentando que, para fins de cobrança do DIFAL/ICMS, deve ser aplicado somente o princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos da decisão do STF na ADI no 7.078 que reconheceu a constitucionalidade da norma em debate. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, alíneas "b" e "c", e 155, inciso II, § 2o, inciso VII, todos da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido exigiu a observância do princípio da anterioridade tributária, sem que tenha sido criado ou aumentado tributo. Destaca que a LC no 190/2022 não criou ou majorou qualquer tributo, mas apenas regulamentou a divisão de receitas e dispôs sobre a responsabilidade tributária do remetente de mercadoria, quando essa for destinada a não contribuinte do imposto. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 166 do CTN e 3° da LC no 190/2022. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021